Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705920-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e OUTROS RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE. RECURSO PREJUDICADO. MULTA. I – O fato de ter sido julgado improcedente o pedido de recuperação judicial da executada ETEC Ltda. enseja a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de submissão do crédito exequendo ao plano recuperacional e à eventual extensão dos efeitos da suspensão da execução aos sócios da citada empresa. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. II – O agravo interno é manifestamente improcedente, pois os agravantes-executados insistem no conhecimento de agravo de instrumento prejudicado pelo julgamento de improcedência do pedido de recuperação judicial. III – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. IV – Agravo interno desprovido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 47, 49, caput, e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, ao argumento de que as execuções singulares devem permanecer sob a apreciação do Juízo Universal, o qual atrai a competência para a apreciação de todo e qualquer pedido de constrição de patrimônio da empresa em recuperação judicial; c) artigo 932, inciso III, do CPC, asseverando que na penhora de cotas em recuperação judicial deve ser observada a garantia da preservação da empresa e a manutenção dos bens essenciais à sua atividade. Afirma que enquanto subsistir recurso pendente de julgamento não há que se falar em encerramento da recuperação judicial, porquanto entende ser necessário o trânsito em julgado do recurso para somente depois ser dado prosseguimento às execuções; e d) artigo 1.021, § 4o do CPC, asseverando que não deveria ter sido imposta a multa tendo em vista que o agravo não teria sido interposto de forma protelatória. Suscita, em relação às sobreditas alíneas ‘b’ e ‘d’, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 25054021). II - O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, a pagar ao recorrido, a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019). No mesmo sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1516512/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5/4/2021. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir em relação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o acórdão recorrido se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 6o, 47, 49, caput, e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu o STJ que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1740837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 22/4/2021. Da mesma forma o especial não mereceria prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 932, inciso III, do CPC, porque restou assentado no acórdão vergastado que “Em consulta à tramitação da ação de recuperação judicial proposta pela agravante-executada ETEC Ltda (processo no 0015965-45.2016.8.07.0015), constata-se que, embora deferido em 14/11/2016 o processamento da recuperação judicial e determinada a suspensão das ações e execuções ajuizadas contra a empresa recuperanda (id. 15102691 do processo no 0015965-45.2016.8.07.0015), em 08/10/2019, foi proferida r. sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de descumprimento do art. 57, caput, da Lei 11.101/05 (id. 15104099 do processo no 0015965-45.2016.8.07.0015) (...). Desse modo, ainda que o v. acórdão não tenha transitado em julgado, é certo que, em razão do julgamento de improcedência do pedido de recuperação judicial da agravante-executada ETEC Ltda., ocorreu a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de submissão do crédito exequendo ao plano recuperacional e à eventual extensão dos efeitos da suspensão da execução aos sócios da citada empresa” (ID 20504118). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impediria a admissão do inconformismo lastreado no afirmado malferimento ao artigo 1.021, § 4o do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessária a incursão em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. O recurso especial também não mereceria prosseguir quanto à arguida divergência pretoriana, invocada em relação ao artigo acima mencionado, uma vez que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 25054021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027